Tribunal: TJDFT
Processo: 0747861-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747861-63.2023.8.07.0001 RECORRENTES: BARUC SANTOS SANTANA, DANIELE AVELINO DA CRUZ, EDICLEISOM SOUSA SILVA, JONISMARA MARINHO DA SILVA, YARA RACHEL SOARES SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO DO RECURSO. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIREITO À MORADIA. PERMANÊNCIA DOS OCUPANTES NOS IMÓVEIS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal com o objetivo de assegurar o direito à manutenção da posse de imóveis situados em área pública. Os apelantes afirmam que os elementos de prova juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar a posse mansa e pacífica dos imóveis ocupados, bem como a inexistência de notificação prévia para efeitos de demolição das edificações erigidas. Aduzem que se encontra em curso processo de regularização fundiária e invocam o direito constitucional à moradia. Pugnam pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender eventual operação de remoção forçada. A título de provimento definitivo, pleiteiam a reforma da sentença, para que lhes seja assegurada a ocupação dos imóveis até a conclusão do processo de regularização fundiária e, subsidiariamente, postular o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de interposição de apelação cível, é possível o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela no bojo da petição recursal; (ii) determinar se os apelantes têm direito de permanecer na posse de imóveis públicos localizados em área pública ambientalmente protegida; e (iii) estabelecer se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas nos imóveis ocupados irregularmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3.1. Constatado que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi formulado no bojo da apelação cível interposta, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. 4. Nos termos da Súmula no 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 5. De acordo com o artigo 181 do Decreto Distrital no 43.056/2022, que regulamenta o Código de Edificações do Distrito Federal, em se tratando de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, é permitida a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 6. A tutela constitucional do direito à moradia não confere ao particular a prerrogativa de ocupar irregularmente áreas públicas, tampouco permite a edificação de obras sem o devido licenciamento dos órgãos de fiscalização, especialmente em locais de proteção ambiental, sendo inadmissível a permanência no imóvel sem respaldo legal ou administrativo. 7. Observado, no caso concreto, que os documentos carreados aos autos demonstram que as operações de remoção de ocupantes da área em litígio, já realizadas, foi precedida de atendimento socioassistencial por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, não há razão para que seja reconhecida a ilicitude da conduta imputada ao Distrito Federal, sobretudo quanto à alegação de ofensa à dignidade dos ocupantes. 8. As diretrizes traçadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF no 828, para efeitos de realização de operações de desocupação de áreas públicas, têm por finalidade tutelar o direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia de COVID-19, circunstância diversa da que observada no caso em apreço, uma vez que não mais persiste a emergência de saúde pública decorrente do quadro pandêmico. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. Não é passível de conhecimento o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo da petição do recurso de apelação, por contrariar a regra inserta no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. O direito à moradia não legitima a ocupação irregular de área pública, sobretudo quando não é passível de regularização e o imóvel ocupado se encontra inserido em unidade de conservação ambiental. 3. Deve ser considerada lícita a atuação administrativa voltada à desocupação de área pública ambientalmente protegida, precedida de notificação e de oferta de acolhimento socioassistencial aos ocupantes. 4. A ocupação precária de imóvel público não gera direito à indenização por benfeitorias, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 619. Os recorrentes sustentam que residem na área há mais de dez anos, sem oposição, e que não houve prévia notificação, diálogo, alternativa habitacional ou observância das normas da ADPF 828, ADPF 976, Resolução 510/23 do CNJ e Portaria 2572/23 do TJDFT. Afirmam que a fiscalização urbanística ocorreu de forma ilegal, sem plano de remoção, sem atuação da CODHAB e em desacordo com a legislação distrital pertinente. Aduzem que o acórdão tratou de modo anti-isonômico as famílias, ignorando sua hipossuficiência e a necessidade de medidas humanitárias. Asseveram que a posse e o direito social à moradia foram desconsiderados, mesmo diante de precedentes que asseguram a manutenção da posse em casos análogos. Apontam a necessidade de reforma da decisão para garantir a observância das normas de direitos humanos, remeter o caso à Comissão de Soluções Fundiárias e assegurar proteção adequada às famílias afetadas. Contudo, deixam de indicar qualquer dispositivo legal federal violado. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL LUIZ CARDOSO ANGELIM, OAB/DF 49.231 e OAB/MG 201.921 (ID 77135411). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação expressa de dispositivo de lei violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.890.322/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 77135411. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015